Tribunal: TCU
Processo: 017.605/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1136/2020-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que, embora refira-se a administrador sujeito à jurisdição do TCU, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, não apresenta suficiência de indícios concernentes à irregularidade; Considerando que, uma vez não preenchidos integralmente os requisitos para conhecimento da denúncia, perde-se objeto a cautelar pleiteada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, e ainda, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.605/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União (vinculador); Ministério da Saúde (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação ao denunciante.